Tribunal: TJBA
Processo: 8014244-40.2024.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Privado

Processo
:
RECLAMAÇÃO n.
8014244-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Privado

RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

RECLAMADO: ANTONIO EMYGDIO DE ALMEIDA NETO e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE ELBACHA VIEIRA, ANDRE FERREIRA DE MENDONCA, MARIA LARANJEIRA SCOLARO MENDONCA, RAFAEL ELBACHA, GABRIELA SILVA SADY

PJ8

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. PARCIAL ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO EMYGDIO ALMEIDA NETO E OUTROS contra acórdão proferido no Agravo Interno nº 8014244-40.2024.8.05.0000.1, o qual negou provimento ao recurso da parte ora embargada, mantendo decisão monocrática que declarou extinta, sem resolução de mérito, a reclamação, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Os embargos foram opostos de forma tempestiva e preenchem os requisitos de admissibilidade.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a existência de omissão no acórdão recorrido quanto à apreciação do pedido de condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, formulado nas contrarrazões ao agravo interno.

III. Razões de decidir

3.
Constatou-se que o colegiado deixou de apreciar pedido específico de fixação de honorários de sucumbência, apresentado de forma expressa nos autos.

4.
A jurisprudência do STF e STJ é pacífica quanto ao cabimento de honorários advocatícios na reclamação, desde que consolidada a relação processual com apresentação de contrarrazões.

5.
Verificada a omissão, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para suprir tal vício, com efeitos infringentes, arbitrando-se os honorários de sucumbência em R$ 1500,00, em observância ao art. 85, §8º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. Verificada a omissão quanto à análise do pedido de condenação em honorários advocatícios, é cabível o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos. 2. Consolidada a relação processual na reclamação com apresentação de contrarrazões, é devida a fixação de honorários de sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8014244-40.2024.8.05.0000
,

nos quais figura como Embargante,
ANTONIO EMYGDIO ALMEIDA NETO e outros
,

e Embargado,

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
ACOLHER

PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
seguindo o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a